Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0708684-66.2021.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: RENATO GOMES LEITE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na ação de conhecimento movida por RENATO GOMES LEITE. A decisão agravada afastou a prescrição alegada na contestação pelo recorrente nos seguintes termos (ID 81909980): “Após a decisão saneadora proferida no ID 72271462, o Distrito Federal manifestou-se em ID 73153387, suscitando ter se operado a prescrição total de revisão do ato administrativo de concessão, haja vista ter decorrido mais de 5 (cinco) anos da publicação do ato que concedeu a reforma ao autor. Instada a se manifestar, a parte autora insurgiu-se contra a exceção substancial peremptória de prescrição por último aventada, sustentando que a perícia perpetrada na esfera administrativa foi permeada por vício que deve ser revisto a qualquer tempo (ID 81419393). É o breve relato. A despeito de o ato de reforma do autor ter se dado em 19 de agosto de 2014, tem-se que naquela ocasião o ato ainda não estava aperfeiçoado. Isso porque, por ser um ato complexo, pendia ainda de apreciação por parte da Corte de Contas, por meio da qual passar-se-ia a aferir sua legalidade. Dos documentos colacionados ao processo, infere-se que o parecer sobre a legalidade do ato de concessão deu-se, somente, em 24 de julho de 2017, conforme consta no ID 54706766 - Pág. 24, ou seja, há menos de 5 (cinco) anos da propositura da presente demanda, de modo que não operada a prescrição total. Nesse sentido, confira-se entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CONDENATÓRIA. POLICIAL MILITAR. REFORMA. LEIS no 7.289/84 e no 10.486/02. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR PERÍODO MAIOR QUE DOIS ANOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA E PERCEPÇÃO DE PROVENTOS MENSURADOS COM BASE NO SOLDO INTEGRAL DA GRADUAÇÃO OCUPADA. DOENÇAS INCAPACITANTES. NEXO CAUSAL. ACIDENTES LABORATIVOS. REFORMA. ATO COMPLEXO. PRAZO QUINQUENAL (DECRETO No 20.910/32). IMPLEMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS E PSICOLÓGICAS. ACIDENTES LABORATIVOS. NEXO CAUSAL PARENTEADO. REFORMA COM PROVENTOS INTEGRAIS DO POSTO OCUPADO (LEI No. 10.486/02, ART. 24, III). REVISÃO DO ATO DE REFORMA. IMPERATIVO LEGAL. APELO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 11). 1. O ato de concessão de reforma do policial militar assim como da aposentadoria ao servidor público civil é complexo, detendo dupla origem, pois, iniciando-se com o ato formal de outorga, somente se completa com a aferição das condições intrínsecas e extrínsecas da sua legalidade pela Corte de Contas, que, julgando-o legal, promove seu registro, completando-o, transmudando-o em juridicamente perfeito e revestindo-o de definitividade no âmbito administrativo, deflagrando, a seu turno, o prazo prescricional para postulação da sua revisão, pois somente então se aperfeiçoara. 2. Emergindo a reforma do soldado policial militar da apreensão de que estivera afastado das atividades militares por mais de dois anos em decorrência de incapacidade temporária, implicando que os proventos da aposentadoria fossem mensurados de forma proporcional, ao postular o miliciano a desqualificação do ato de reforma e o reconhecimento de que deve ser passado para a inatividade com proventos integrais por padecer de incapacidade permanente decorrente de enfermidades desenvolvidas em razão de sinistros laborativos que o afetaram, o ônus de lastrear o que aduzira com suporte probatório de molde a conferir lastro ao direito invocado lhe está reservado (CPC/15, art. 373, I). 3. Evidenciando o acervo probatório que a incapacitação que aflige o miliciano é de natureza permanente e, sobretudo, que derivara de enfermidades psiquiátricas e psicológicas que germinaram após os traumas que lhe advieram dos acidentes laborativos que o afligiram, notadamente o sinistro em serviço que lhe ensejara traumatismo crânio encefálico, a partir de quando seu estado clínico fora progressiva e gravemente afetado, patenteando a subsistência de nexo enlaçando o infortúnio laboral às enfermidades e à incapacidade que o afetam, o ato de reforma deve ser revisado de molde a ser modulada sua fundamentação à situação de fato descortinada, com a asseguração da percepção de proventos integrais pelo miliciano (Lei no 10.486/02, art. 24, II e III). 4. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte que restara vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11). 5. Apelação e reexame necessário conhecidos e desprovidos. Prescrição afastada. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime. (TJDFT – 07000336420168070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE : 11/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos. Destarte, REJEITO a ocorrência da exceção substancial peremptória de prescrição no caso concreto. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2021 18:00:43. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito” Nas razões do recurso, o agravante assevera que o ato de aposentadoria ocorreu em 3/9/2014 e o ajuizamento desta ação somente ocorreu em 28/1/2020. Argumenta que o prazo decorrido foi superior a cinco anos, portanto, teria se configurado a prescrição de pretensão. Sustenta que não há que se falar em contagem do prazo a partir da homologação do ato pela corte de contas. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo para obstar o trâmite dos autos de origem até o julgamento final deste recurso e, no mérito, requer o reconhecimento do decurso do prazo prescricional (ID 24325868). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, O Distrito Federal é dispensado tanto do preparo, nos termos do Decreto-Lei 500/69, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para o deferimento do pedido liminar. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento pela qual o ora agravado pretende converter a aposentadoria por invalidez proporcional em aposentadoria por invalidez integral. Narra que desempenhava o cargo de Terceiro Sargento QBMG- Bombeiro Militar do Distrito Federal, desde 23 de janeiro de 1996 até 19 de agosto de 2014, quando se aposentou em razão de estar acometido de patologias psiquiátricas graves e crônicas que o impedem de desempenhar suas funções (ID 54705319). O agravante requer o reconhecimento da prejudicial de mérito, considerando que entre a data da aposentadoria e a data da propositura da ação (28/1/2020) transcorreu o prazo de mais de 5 anos. No entanto, havendo pendência administrativa, ocorre a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, reiniciando a contagem do prazo na data da negativa do pedido. “Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.” No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE N. 33. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. PEDIDO ADMINISTRATIVO. ART. 4o DO DECRETO N. 20.910/32. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO REQUERIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em razão da ausência de edição da lei complementar de que trata o § 4o do art. 40 da Constituição Federal, a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 33, é no sentido de aplicar aos servidores públicos, no que couber, as regras do regime geral da previdência social no tocante ao pedido de concessão de aposentadoria especial de servidor cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 2. Comprovado por meio de laudo médico pericial e laudo técnico de condições ambientais que o autor laborou por mais de 25 (vinte e cinco) anos ininterruptos, de forma não ocasional, como Técnico de Laboratório e Patologia Clínica na Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal, submetendo-se a condições prejudiciais à sua saúde e percebendo adicional de insalubridade, o servidor faz jus à aposentadoria especial, nos termos da Lei n. 8.213/91 e do Decreto Distrital n. 3.048/99. 3. Se o autor optou por continuar em atividade após preencher os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, revela-se legítimo o pagamento de abono de permanência pela Administração, conforme entendimento firmado pela Excelsa Corte, sob a sistemática da repercussão geral (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016). 4. Nos termos do art. 4o do Decreto n. 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiveram as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Por conseguinte, revela-se hígida a r. sentença que consignou que a pretensão de recebimento das parcelas de abono de permanência anteriores ao requerimento, não pleiteadas no processo administrativo, encontram-se fulminadas pela prescrição. 5. Os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos em conformidade com a procedência dos pedidos deduzidos na exordial, o que evidencia que a procedência de alguns dos pleitos do autor com o decaimento de outros caracteriza a sucumbência recíproca e impõe a sua distribuição proporcional entre as partes, fixando-se o percentual relativo aos honorários advocatícios sobre o valor da condenação. 6. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.” (07115223020188070018, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 11/7/2019). “DIREITO CONSTITUCINAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAL REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeitada a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão autoral porque não verificado o transcurso do prazo quinquenal. 1.1. O reconhecimento administrativo das verbas devidas a servidor tem a eficácia jurídica de promover a interrupção do prazo prescricional, se em curso, ou a renúncia, se consumado, de acordo com o disposto no art. 191 do CC. 2. A demora da Administração Pública na análise, reconhecimento e pagamento da dívida vindicada, não tem o condão de fulminar a pretensão do interessado, conforme prevê o art. 4o, do Decreto no 20.910/32. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 870947, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país, em relação a débito de natureza não-tributária, razão pela qual compatibiliza-se com o direito fundamental à propriedade privada, de acordo com o disposto no art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal. 4. Ao julgar pedido de modulação dos efeitos da decisão, formulado no âmbito dos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário n. 870.947, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que não é possível prolongar a incidência da TR como índice de correção monetária para o período entre 2009 e 2015. 5. Os juros de mora, de acordo com o entendimento pacificado perante o Supremo Tribunal Federal, devem ser de 0,5% (meio por cento) ao mês, entre agosto/2001 e junho/2009, e, após tal data, segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. 6. Sentença reformada em parte, tão somente para ser adotada a remuneração oficial da caderneta de poupança para os juros de mora, a contar da citação, mantendo-se a condenação nos demais termos. 7. Apelo parcialmente provido”. (07080788620188070018, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, DJE: 15/10/2020) – g.n. No caso dos autos, apesar do ato de reforma ter ocorrido em 19/8/2014, naquele momento o ato ainda não estava aperfeiçoado. Por tratar-se de ato complexo, ainda dependia do parecer sobre a legalidade do ato de concessão, exarado em 24/7/2017, (ID 54706766 - Pág. 24). Assim, considerando que não foi ultrapassado o prazo de 5 anos entre a data em que o ato da aposentadoria foi perfectibilizado e a data da propositura do feito de origem, rejeita-se a alegação de prescrição. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator